Tribunal: TJDFT
Processo: 0747536-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747536-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES NUNES APELADO: IVANOSKA CAMARA FILGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DE LOURDES NUNES em face de sentença de ID 63116151 prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a apelante ao pagamento de aluguéis. Decisão de ID 66857344 não conheceu do recurso, por deserção. Decisão de ID 67298557 recebeu a renúncia feita pelo patrono da parte apelante, suspendeu o processo, determinou a intimação pessoal da apelante para constituir novo patrono, sob pena de prosseguimento com a contagem do prazo para recorrer da decisão que não conheceu da apelação. As tentativas de intimação da parte apelante restaram infrutíferas ante a mudança da parte do endereço indicado nos autos, conforme certificado no ID 67641415. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Estabelece, ainda, a obrigação da parte de manter seus endereços atualizados para recebimento de intimações. Vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, não mantido o endereço atualizado, presume-se como válidas as intimações realizadas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAIS. 1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC. 2. In casu, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e a proibição de participar de concurso e licitações públicas não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775236, 07220735020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA CONTRA EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE, EM AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR IMPÚBERE EM DESFAVOR DO EXECUTADO (EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE). EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. COTA PARTE. PRESERVAÇÃO. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 3. É dever das partes a manutenção do endereço atualizado nos autos como prescreve o art. 77, V do Código de Processo Civil. A parte que não atualiza o endereço para receber suas intimações deverá suportar o ônus processual decorrente de sua inércia. 3.1. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos é presumidamente válida conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recurso improvido. (Acórdão 1762847, 07458947420198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, entender como realizada a intimação enviada para o endereço informado pela parte. Ante o exposto, retiro a suspensão processual; considero intimada a parte apelante e não regularizada a representação processual, determino o prosseguimento da contagem do prazo para interposição do recurso. Transcorrido o prazo, à Secretária para certificar o trânsito em julgado e devolver os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2025 17:44:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador